Tribunal: TJSP
Processo: 2278967-80.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.542, de 20 de novembro de 2019, do Município de Itápolis, que "Proíbe a realização de cerimônia de inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de atender à população". (1) DO COTEJO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Não conhecimento. Tema que escapa do estrito linde da demanda

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.542, de 20 de novembro de 2019, do Município de Itápolis, que "Proíbe a realização de cerimônia de inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de atender à população". (1) DO COTEJO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Não conhecimento. Tema que escapa do estrito linde da demanda objetiva (arts. 102, I, "a", e 125, § 2o, ambos da CR/88). (2) INCONSTITUCIONALIDADE POR INVASÃO À COMPETÊNCIA NORMATIVA DO EXECUTIVO E À SEPARAÇÃO DE PODERES: Não viola a Constituição Estadual – ao revés, dá concretude aos princípios da razoabilidade, do interesse público e da moralidade administrativa –, a norma de iniciativa parlamentar que veta a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou sem condições de atender ao povo. Assunto que não se insere na reserva da Administração. Ressalva, contudo, ao art. 5o da lei guerreada, que, ao impor ao Executivo a obrigação de avisar ou convidar, com antecedência, os membros do Legislativo para tais atos, viola a separação de Poderes prevista na Carta Política Paulista (art. 5o; art. 24, § 2o, n. 2, c.c. arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144, todos da CE/SP; e, por reflexo, o art. 61, § 1o, II, "a" e "e", c.c. o art. 84, VI, ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão Geral). Doutrina e jurisprudência, do STF e deste Colegiado. AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.